Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752412-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NAVES DAVID AMORIM AGRAVADO: DENISSON PAULO REIS LAZARO, DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO NAVES DAVID AMORIM em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0735242-09.2020.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra DENISSON PAULO REIS LAZARO e DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela qual indeferido o pedido de suspensão da CNH do executado/agravado: “Inicialmente, a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Assim, a publicidade dos atos judiciais só poderá ser limitada para preservar a intimidade dos interessados, e quando o sigilo não prejudicar o interesse público à informação. No caso, contudo, a parte exequente não apresentou elementos concretos a justificarem a confidencialidade dos atos judiciais (art. 189 do CPC) não bastando para excepcionar a regra geral a intenção de preservar a efetividade de eventual concessão do pedido. Assim, à Secretaria para levantar a anotação de sigilo imposta pela parte credora ao documento de ID 213402969. I - Das medidas coercitivas atípicas A parte exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, consistentes na suspensão da CNH. Sucintamente relatados, decido. O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. É verdade que o excelso Supremo Tribunal Federal considerou constitucional essas medidas, conforme o seguinte julgado: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4o). Assim, é inviável a pretensão abstrata de retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional, sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo, notadamente quando inexistir uma ampliação excessiva da discricionariedade judicial. A previsão de uma cláusula geral, contendo uma autorização genérica, se dá diante da impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionados aos mais diversos ramos jurídicos. Assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. A discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/2015 (ADI 5.941/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 9.2.2023). (Grifei). Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. A suspensão da CNH mostra-se inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação de veículos por meio do sistema RenaJud. A propósito, este o entendimento do egrégio Tribunal local: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Portanto, o pedido formulado pelo exequente não tem passagem. Por fim, ressalto que o Tema tratado no Repetitivo 1137/STJ é meramente incidental e não atinge este processo, em que não houve aplicação das medidas atípicas (CPC, IV, art. 139). E, mesmo que houvesse suspensão apenas sob o enfoque desse Repetitivo, tal não obstaria o trafegar do processo para outros finalidades, tais como busca de bens e consequente suspensão por ausência deles. Posto isso, indefiro o pedidos antecedente. II - Da suspensão da execução O processo permanecerá no arquivo provisório, tendo em vista fluência da suspensão de ano, por falta da bens, em 27/03/2024, nos termos da decisão de ID 171328632. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP), e aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição. Publique-se.” (ID 214083236 dos autos de origem n. 0735242-09.2020.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos por MARCIO NAVES DAVID AMORIM (ID 216952507 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “O exequente opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 214083236. Para isso, aduziu que "(...)ficou provado no processo criminal no 0705207 09.2024.8.07.0007, que o Executado dirige e faz o uso de sua habilitação(...)" e "Dessa forma, as pesquisas Renajud foram infrutíferas, demonstrando que o executado possivelmente oculta bens, pois dirige, mas em seu nome não há nenhum veículo, logo, a suspensão da CNH traria resultado ao processo". Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. E, no caso, o fato do executado fazer uso da CNH está relacionado ao direito de ir e vir e não ao direito de propriedade - o qual pode ser flexibilizado frente ao direito do credor de satisfação do crédito; assim a medida pretendida apresenta maior potencial punitivo do potencial efetivo, demostrando-se desarrazoável à busca de bens conforme pretende-se a execução de títulos. Tal posicionamento está adequado à jurisprudência do egrégio Tribunal, conforme o Acórdão n.1003693, 20160020452669, transcrito na decisão ora embargada. Para além disso, o Tema tratado no Repetitivo 1137/STJ é meramente incidental e não atinge este processo, em que não houve aplicação das medidas atípicas (CPC, IV, art. 139). E, mesmo que houvesse suspensão apenas sob o enfoque desse Repetitivo, tal não obstaria o trafegar do processo para outros finalidades, tais como busca de bens e consequente suspensão por ausência deles. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, o processo permanecerá no arquivo provisório, tendo em vista fluência da suspensão de ano, por falta da bens, em 27/03/2024, nos termos da decisão de ID 171328632. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP), e aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição. Publique-se.” (ID 217508676 dos autos de origem n. 0735242-09.2020.8.07.0001). O agravante alega: “19. Verifica-se que o D. Juízo ao proferiu decisão indeferindo o pedido de suspensão da CNH como medida constritiva para assegurar o êxito da execução, fundamento no sentido de que, apesar de constitucional, esta medida “mostra-se inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação de veículos por meio do sistema RenaJud.”. 20. Contudo, considerando as pesquisas já realizadas no referido sistema, conforme consta nos ids. 85575974 e 153332172, elas restaram infrutíferas, uma vez que retornaram negativas, dessa forma, não sendo possível requerer medidas constritivas a partir deste resultado. 21. Assim, diante das tentativas anteriores fica justificada a adequação do pedido de constrição atípico, sendo este a suspensão da CNH, como meio dar seguimento à execução. 22. Ressalta-se, ainda, que ficou provado no processo criminal no 0705207- 09.2024.8.07.0007, que o Agravado dirige e faz o uso de sua habilitação, conforme pontuado por sua ex-mulher: ( ) 23. Dessa forma, as pesquisas Renajud foram infrutíferas, demonstrando que o executado possivelmente oculta bens, pois dirige, mas, em seu nome não há nenhum veículo, logo, a suspensão da CNH traria resultado ao processo. ( ) 25. Ora, no caso em concreto, o processo se arrasta por anos, tendo sido requerida inúmeras pesquisas, tais como: SISBAJUD (Id. 85575965 e Id. 85575965), RENAJUD (Id. 153332172), INFOJUD (158796643), instauração de IDPJ (Id. 116343596), SNIPER (211039789), indeferido o pedido de pesquisa DECRED e DIMOF (211039789). 26. Excelência, veja, foi requerido todas as medidas típicas possíveis, mas todas foram infrutíferas. Se faz importante olhar para o processo com um olhar mais criterioso, conforme narrado, o Agravado DENISSON PAULO dirige, mas, é ao menos curioso em como ele faz isso, já que segundo as pesquisas no sistema RENAJUD, ele não possui nenhum veículo em nome dele, então, ele pode estar ocultando bens, logo, a suspensão da CNH seria célere para atingir o fim almejado.” (ID 67093091). E requer: “a) O recebimento do presente agravo; b) A intimação do Agravado para se manifestar acerca do Agravo de Instrumento interposto; c) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida revisão da Decisão agravada, para que seja deferida a suspensão da CNH.” (ID 67093091). Preparo recolhido (IDs 67093099 e 67093101). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 67114136). Contrarrazões de DENISSON PAULO REIS LÁZARO E DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA apresentadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, pelo desprovimento do recurso (ID 67743281). É o relatório. Decido. O agravante, com fundamento no art. 139, IV do CPC, requer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.[1] Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do Tema 1.137 do STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. [1] Disponível em &lt; https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;num_processo_classe=1955539 &gt; Acesso em 27.06.2025. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora